Tribunal: CARF
Processo: 10120.007218/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007218/2006-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.274 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECBUS TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. CONTAGEM. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de deixar de se promover recolhimentos do imposto ou contribuição,
bem como a ausência de declaração que conceda o caráter de confissão de
dívida, faz com que o prazo decadencial se desloque para o artigo 173, inciso I
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento para restabelecer as
exigências de IRPJ e CSLL dos três primeiros trimestres de 2001 e de PIS e de Cofins relativos
aos meses de janeiro a outubro de 2001, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Caio Nader Cesar Quintella, e, por fundamentos distintos, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007218/2006-86
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.274 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.007218/2006-86

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 352 e ss, contra o Acórdão no 1103-00.128, proferido pela 3a Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 9 de março
de 2010, que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do sujeito
passivo, em decisão que recebeu a seguinte ementa (fls. 344 e ss):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SISTEMÁTICA. DECADÊNCIA.
O que determina a natureza do lançamento, se por homologação ou declaração, é a
legislação específica do tributo, e não a circunstância de ter ou não havido pagamento.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, não sendo caso de dolo, fraude, ou
simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência é a data da
ocorrência do fato gerador. (Ac. 101-96.636,j. 16/04/2008)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RECEITA ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA.
Incabível a exigência da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1°, da Lei
n° 9.430/96, afeta às condutas de sonegação, fraude e conluio, quando a receita tornada
em conta pelo procedimento fiscal para o lançamento dos tributos foi colhida em livro
fiscal (apuração do ICMS) da própria contribuinte, aflorando a hipótese de declaração
inexata, igualmente prevista no mesmo comando legal e cuja penalidade pecuniária é
aquela prevista em seu inciso I, qual seja, multa de 75%.
A PGFN foi intimada dessa decisão, em 21/05/2010 (como demonstra o carimbo à
fl. 344), e apresentou Recurso Especial em 01/07/2010 (conforme protocolo de recebimento à fl.
352), visando rediscutir o prazo decadencial em lançamento por homologação. Indicou como
paradigma o acórdão no CSRF/02-02.288.
Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a Fazenda afirma, em
breve síntese, que o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, é no sentido de que, não
havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo
decadencial para a constituição do respectivo crédito tributário reger-se-á pelo disposto no art.
173, I, do CTN, e não pelo art. 150, §4o, do mesmo diploma legal, e que, nos casos, como o dos
autos, em que o contribuinte não antecipa o pagamento dos tributos recolhidos mediante
"lançamento por homologação", a jurisprudência entende que não haveria atividade do
contribuinte a homologar.
O Recurso Especial foi admitido pelo despacho de fls. 372/374.
Com o retorno dos autos ao órgão de jurisdição este manejou Embargos de
Declaração alertando que o sujeito passivo não instaurou litígio em relação aos lançamentos de
PIS e COFINS, cujos valores haviam sido apartado dos presentes autos e controlados em
processo distinto, cujos montantes exigidos já se encontravam inscritos em dívida ativa, de forma
que haveria equívoco no Acórdão no 1103-00.128 ao determinar a exoneração dessas exigências.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.274 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.007218/2006-86

Os embargos foram admitidos pelo despacho de exame de admissibilidade de
embargos de fls. 414/416.
O processo retornou a julgamento e, em sessão realizada em 26/07/2017, a 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara proferiu o Acórdão no 1301-002.552 pelo qual não conheceu dos
embargos em razão da ausência de competência do signatário, conforme a seguinte ementa (fls.
418/422):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO.
Sendo incompetente o agente que subscreveu a petição, nos termos do art. 65, §1o, V, do
RICARF, já que não se trata de titular da unidade da administração tributária, pelo não
conhecimento dos respectivos aclaratórios.
Cientificado (fls. 432 a 449), o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e visa rediscutir a regra de contagem do prazo decadencial
em caso de lançamento por homologação, quando ausente pagamento antecipado.
No caso, o sujeito passivo teve o lucro arbitrado em todos os trimestres do ano-
calendário 2001 em razão de, tendo optado pela apuração do IRPJ e CSLL com base nas regras
do lucro presumido, não ter mantido escriturado o Livro Caixa, tampouco o Livro Diário, não
apresentou DCTFs, não promoveu qualquer recolhimento e declarou em DIPJ valores de receitas
sensivelmente inferiores àquelas apuradas pela auditoria com base no Livro de Apuração do
ICMS.
A decisão de piso adotou tese sui generis, no sentido de que a “atividade” a que se
refere o caput do art. 150, do CTN, e que deve ser praticada pelo sujeito passivo para atrair tal
regra de contagem de prazo decadencial, “...não se restringe à presença de efetivo pagamento,
bastando a existência do sujeito passivo, é dizer, encontrar-se a pessoa jurídica inscrita nos
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.274 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.007218/2006-86

cadastros fiscais”. Assim, aplicou o prazo decadencial estipulado no art. 150, §4o do CTN apesar
de inexistirem pagamentos antecipados.
Por outro lado, a ementa do paradigma, a seguir reproduzida, é suficiente para
demonstrar a divergência em relação à tese adotada no acórdão recorrido. Veja-se:
Acórdão no CSRF/02-02.288
PIS. DECADÊNCIA. Por ter natureza tributária, na hipótese de ausência de pagamento
antecipado, aplica-se no PIS a regra de decadência prevista no art. 173,I, do CTN.
Caracterizada a divergência, deve ser conhecido o Recurso Especial.
2. Mérito
No mérito, a matéria litigiosa encontra-se vinculada às disposições do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 2015), na previsão contida no § 2o do art. 62, do
Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
É que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em recurso afetado como
representativo de controvérsia, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código de Processo
Civil, que no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação a regra para contagem do
prazo decadencial encontra-se prevista no art. 173, I, do CTN, quando não há pagamento
antecipado. Trata-se da decisão proferida no REsp no 973.733/SC, publicada em 18/09/2009,
cujo teor da ementa ora se transcreve:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.274 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.007218/2006-86

10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005). (grifei)
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Verificando-se os autos do processo, observei que, inobstante o fisco ter trazido à
baila que a interessada não apresentou DCTF dos valores declarados em sua DIPJ do ano-
calendário de 2001, bem como teve seu lucro arbitrado para este mesmo ano, por ausência de
escrituração contábil e fiscal.
Neste sentido, verifica-se que os lançamentos foram formalizados em 01/11/2006,
como atesta a ciência pessoal dos autos de infração. No que se refere ao IRPJ e à CSLL, os fatos
geradores ocorreram nos 4 (quatro) trimestres de 2001 e, no tocante ao PIS e a COFINS,
mensalmente no ano-calendário 2001. Não se verifica dos autos a juntada pelo contribuinte,
apesar de o Fisco ter trazido na descrição dos fatos que não foram apresentadas DCTFs, bem
como dos respectivos recolhimentos declarados na DIPJ do ano-calendário 2001.
Assim, segundo entendo, a regra de contagem de prazo decadencial a ser atraída
por tal situação fática é a regra geral, prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, conta-se a partir do
primeiro dia exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido formalizado.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.274 - CSRF/1a Turma
Processo no 10120.007218/2006-86

Tem-se que, no que respeita ao IRPJ e à CSLL, tratando-se de apuração trimestral,
o lançamento poderia ter sido efetuado no próprio ano-calendário 2001, de forma que o primeiro
dia do exercício seguinte, início do prazo decadencial, recaiu em 01/01/2002, encerrando-se em
31/12/2006. Mesma lógica se aplica aos lançamentos de PIS e COFINS, que também poderiam
ter sido efetuados em 2001, com início do prazo decadencial em 01/01/2002 e término em
31/12/2006. Como a ciência das exigências deu-se em 01/11/2006, não ocorreu a decadência no
presente caso.
Em razão do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial da
PGFN, e reformar o acórdão recorrido para afastar a decadência.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital